Tribunal: STF
Processo: RE 1474925
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA.



    1. Trata-se de Apelação (Id. 4058300.24473248) interposta pelo Município de Recife em face de r. sentença (Id. 4058300.24378880) proferida pelo MM. Juiz Federal Guilherme Soares Diniz, da 33ª Vara Federal de Pernambuco que julgou procedente embargos à execução fiscal reconhecendo a nulidade do lançamento tributário, relativo a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, e da CDA que embasou a execução fiscal nº 0803118-32.2022.4.05.8300.



    2. A presente controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, instituída pela Lei Municipal n° 18.274, de 2016, considerando a necessidade de observação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    3. Inicialmente, destaco que o princípio da anterioridade nonagesimal se aplica à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, tributo de competência dos municípios e previsto no art. 145, inciso II, da Constituição da República, pois não se encontra dentre as exceções constitucionais à garantia da noventena, expressamente arroladas no § 1º do art. 150 daquele diploma.



    4. Observa-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, anteriormente denominada de Taxa de Limpeza Pública - TLP, foi instituída pelo Município de Recife mediante Lei Municipal nº 15.563, de 1991 (Código Tributário Municipal - CTM), conforme seus art. 62 e ss., que foram alterados pelas leis nºs 16.108, de 1995, 16.126, de 1995, 16.553, de 2000, 16.607, de 2000, 16.933, de 2003 17.145, de 2005, 17.284, de 2006, 17.290, de 2007, 18.204, de 2015, 18.274, de 2016, 18.356, de 2017, 18.456, de 2017 e 18.673, de 2019.



    5. O lançamento aqui questionado fundamenta-se nas alterações produzidas pela Lei Municipal nº 18.274, de 25.11.2016, no Código Tributário Municipal, para cobrança da referida taxa já no primeiro mês do exercício de 2017.



    6. Como dito, a Lei Municipal nº 18.274 entrou em vigor em 29.11.2016, e, apesar do diploma legal prever o fato gerador do tributo em 1º de março de cada ano, verifica-se que a constituição do presente crédito ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, sem a observância da anterioridade nonagesimal, pois, tratando de lançamento de ofício, ocorreram todos os requisitos exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, com expedição da respectiva notificação ao devedor, não havendo que se falar em mera possibilidade de pagamento do tributo com desconto.



    7. E assim, "quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.



    8. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou essa Quinta Turma: Apelação nº 08108636320224058300, Desembargadora Federal Cibele Benevides Guedes da Fonseca. Data de julgamento em 19/12/2022. In DJe de 09/03/2023.



    9. Ante o exposto, considerando a inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal para ocorrência do fato gerador, não merece reforma a r. sentença.



    10. Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 1% sobre o valor já fixado na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.



    11. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, instituída pela Lei Municipal n° 18.274, de 2016, considerando a necessidade de observação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Inicialmente, destaco que o princípio da anterioridade nonagesimal se aplica à da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, tributo de competência dos municípios e previsto no art. 145, inciso II, da Constituição da República, pois não se encontra dentre as exceções constitucionais à garantia da noventena, expressamente arroladas no § 1º do art. 150 daquele diploma.



    Observa-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, anteriormente denominada de Taxa de Limpeza Pública - TLP, foi instituída pelo Município de Recife mediante Lei Municipal nº 15.563, de 1991 (Código Tributário Municipal - CTM), conforme seus art. 62 e ss., que foram alterados pelas leis nºs 16.108, de 1995, 16.126, de 1995, 16.553, de 2000, 16.607, de 2000, 16.933, de 2003 17.145, de 2005, 17.284, de 2006, 17.290, de 2007, 18.204, de 2015, 18.274, de 2016, 18.356, de 2017, 18.456, de 2017 e 18.673, de 2019.



    O lançamento aqui questionado fundamenta-se nas alterações produzidas pela Lei Municipal nº 18.274, de 25.11.2016, no Código Tributário Municipal, para cobrança da taxa já no exercício de 2017. Esse, antes das alterações, possuía a seguinte redação: "



    [...]



    Art. 66. A Taxa será lançada em 1º de janeiro de cada exercício e será recolhida conjuntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano."



    Com o advento da Lei nº 18.274, de 2016, entretanto, referidos artigos passaram a ter a seguinte redação:



    [...]



    Seção V Do Lançamento e do Recolhimento



    Art. 66. O lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) será procedido anualmente, em nome do contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, isoladamente ou em conjunto com o Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana (IPTU).



    § 1º Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano."



    Como dito, a Lei Municipal nº 18.274 entrou em vigor em 29.11.2016, e, apesar do diploma legal prever o fato gerador do tributo em 1º de março de cada ano, verifica-se que a constituição do presente crédito ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, sem a observância da anterioridade nonagesimal, pois, tratando de lançamento de ofício, ocorreram todos os requisitos exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, com expedição da respectiva notificação ao devedor, não havendo que se falar em mera possibilidade de pagamento do tributo com desconto.



    E assim, "quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida".



    [...]



    Ante o exposto, considerando a inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal para ocorrência do fato gerador, não merece reforma a r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente